Tribunal: TCU
Processo: 047.718/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8518/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Transpetro, relacionadas à desclassificação por inexequibilidade da proposta apresentada pela representante, API Serviços Especializados Ltda, no procedimento licitatório 7003067180, com pedido de revogação da contratação realizada. Considerando que a comissão de licitação apontou à representante riscos de inexequibilidade do contrato frente a ausência da indicação de categorias profissionais essenciais, dos respectivos encargos sociais, bem como de falhas de previsão quanto ao quantitativo de alimentação, assistência médica à mão de obra indireta, transporte de pessoal, exames médicos admissionais, dentre outros; Considerando que a representante promoveu alterações em sua planilha orçamentária, elevando em 82% o valor da rubrica de Mão de Obra e reduzindo em 77% a rubrica de Materiais, deixando de apresentar parcela relevante das obrigações previstas no edital, a exemplo do fornecimento de 1.000 unidades de marcos de sinalização, que representava 70% dos custos da rubrica de Materiais; Considerando que a empresa API Serviços Especializados Ltda teve a proposta considerada inexequível pela comissão de licitação devido à ausência de itens essenciais à execução contratual, restando, portanto, afastado o argumento de que o preço da empresa classificada também seria inexequível por estar próximo ao preço apresentado pela representante; Considerando que a correção do cálculo de ISS na proposta classificada, apontado pela comissão de licitação, não se verifica configurar alteração ilegal, por ser pontual; Considerando que a unidade técnica não verificou, com os elementos constantes dos autos, irregularidades na desclassificação da proposta da empresa API Serviços Especializados Ltda, nem indícios de que a proposta contratada seria inexequível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.718/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.